Tribunal: TJPA
Processo: 0004570-36.2014.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004570-36.2014.8.14.0046

APELANTE: SIMONE DOS SANTOS ANDRADE, ALESSANDRA CARVALHO SALES, MARIA DE JESUS CARDOSO DA COSTA, VAGLENE VIEIRA GOMES, REGINA DIAS DE SOUZA, NICOLLY VIEIRA SANTOS, GERLANE DE SOUZA NERES CANTAO, CLAUDENIUSA SILVEIRA DA ROCHA

APELADO: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO. CURSO NÃO RECONHECIDO PELO MEC. AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não das apelantes ao recebimento da gratificação de pós-graduação em razão da conclusão dos cursos de pós-graduação lato sensu.

II- O pedido está fundamentado no art. 25 da Lei Municipal nº 623/2010, que dispõe sobre a Instituição do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Rondon do Pará, e art. 86 da Lei Complementar nº 002/2011, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais da Administração Direta, suas Autarquias e Fundações Públicas.

III- Extrai-se dos autos que após a apresentação da réplica à contestação, o magistrado de piso determinou que a parte autora comprovasse que os cursos realizados eram reconhecidos pelo MEC, todavia, em que pese as requerentes terem apresentado manifestação ao despacho, se limitaram em alegar que todas as faculdades eram legalmente registradas junto ao Ministério da Educação, silenciando quanto o reconhecimento dos cursos ofertados.

IV- De acordo com o art. 48, da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para que o diploma tenha validade nacional, é necessário que os cursos superiores sejam reconhecidos e o órgão responsável por tal reconhecimento é o Ministério da Educação.

V- Não tendo restado comprovado o reconhecimento dos cursos pelo MEC, torna-se inviável o reconhecimento do direito pleiteado.

VI-
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALESSANDRA CARVALHO SALES E OUTROS
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Rondon do Pará, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança com Pedido de Tutela Antecipada
,

ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ.

Narram os autores em seu pedido inicial que não tiveram reconhecidos seus direito à gratificação de titulação prevista no art. 25 da Lei Municipal nº 623/2010 e no art. 86, da Lei 002/2011 e que mesmo estando enquadrados na referida norma, não tiveram seus diplomas de pós-graduação aceitos pelo Município Requerido.

Aduzem que a base legal para o indeferimento do pedido foi o parecer nº 0089/2012, de lavra do Procurador do Município, onde consta que os diplomas emitidos pelas faculdades referidas não possuem validade legal, visto que tais instituições não estariam autorizadas ao ensino à distância.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. nº 2065570):

“(...) A não concessão da gratificação não fora ato abusivo e nem tão pouco ilegal, pelo contrário seguiu a administração pública seu dever vinculativo de observância dos requisitos de validade de tais diplomas perante a comunidade acadêmica, conforme preceitua resoluções oriundas do Ministério da Educação.

Desta feita passo ao DISPOSITIVO.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial no que se refere a concessão da gratificação.

Sem honorários de sucumbência e custas judiciais por força da gratuidade deferida. (...)”

Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso de apelação, pretendendo a reforma da sentença (id. nº 2065571).

Em suas razões, reiteram os fatos e argumentos constantes na petição inicial.

Aduzem que as instituições de ensino particulares autorizadas e credenciadas pelo Ministério da Educação são verdadeiras prestadoras de serviço público, de modo que os certificados expedidos por estas têm natureza jurídica de documento público e por isso possuem presunção de legitimidade, imperatividade, exigibilidade e executoriedade.

Arguem que o certificado só pode ser considerado ineficaz pela Administração Pública caso sejam verificados vícios extrínsecos, todavia, no caso dos autos, o Município de Rondon está questionando a validade formal dos diplomas em razão de vícios intrínsecos.

Apontam que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/1996, estabelece as regras gerais aplicáveis a todos os níveis e modalidades de educação e que os cursos denominados de pós graduação “lato sensu” são livremente cridos pelas universidades, centros universitários, faculdades ou institutos específicos, não dependendo de um sistema de autorização, credenciamento, reconhecimento ou acompanhamento pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), como ocorre com os cursos de mestrado e doutorado, denominados de pós graduação “stricto sensu”.

Com esses argumentos, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

O Município de Rondon do Pará apresentou contrarrazões refutando os argumentos da parte autora (id. nº 2065572).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 2092749).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 2278018).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questões preliminares suscitadas, passo ao exame de mérito.

O cerne do presente recurso diz respeito ao direito ou não das apelantes ao recebimento da gratificação de pós-graduação em razão da conclusão dos cursos de pós-graduação lato sensu.
O pedido está fundamentado no art. 25 da Lei Municipal nº 623/2010, que dispõe sobre a Instituição do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Rondon do Pará, e art. 86 da Lei Complementar nº 002/2011, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais da Administração Direta, suas Autarquias e Fundações Públicas, e assim estabelecem:

Art.25, Lei 623/2010
-
Além do vencimento, o trabalhador em educação fará jus às seguintes vantagens:

I
–
GRATIFICAÇÕES

(...)

h) De pós-graduação, no percentual de 6,75 (seis virgula setenta e cinco por cento) sobre o vencimento base após regular comprovação da graduação.

Art.86, LC 002/2011 - O servidor que possui nível superior fará jus à gratificação de 50% (cinquenta por cento), calculada sobre o vencimento-base, acrescentando os seguintes percentuais:

I
–
10% (dez por cento) para especialização;

II
–
15%(quinze por cento) para mestrado:

III
–
30%(trinta por cento) para doutorado;

§ 1º. Para obtenção da gratificação de que trata o caput deste Artigo, o servidor deverá apresentar certificado e histórico escolar e posteriormente diploma.

§ 2º. Somente poderá ser concedida a referida Gratificação aos concluintes de curso de nível superior autorizado e de instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação
”
.

As autoras alegaram que mesmo estando enquadradas na referida norma, não tiveram seus diplomas de pós-graduação reconhecidos pela Administração Pública, conforme comprovaram os contracheques acostados aos autos, pugnando pelo pagamento da gratificação no percentual de 10% (dez por cento), nos termos previstos na legislação municipal.

Ao apresentar contestação, o Município de Rondon do Pará alegou que as Instituições de Ensino Superior que expediram os diplomas apresentados não possuíam credenciamento no MEC para ofertar cursos à distância, sendo credenciadas apenas para oferecer cursos presenciais em suas respectivas sedes, razão pela qual os diplomas não teriam validade para o reconhecimento da gratificação almejada.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, em razão das requerentes não terem comprovado que os cursos realizados eram reconhecidos pelo MEC – Ministério da Educação.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que após a apresentação da replica à contestação, o magistrado de piso determinou
que a parte autora comprovasse que os cursos realizados eram reconhecidos pelo MEC, conforme despacho de id. nº 2065568, todavia, em que pese as requerentes terem apresentado manifestação ao despacho (id. nº 2065569), se limitaram em alegar que todas as faculdades eram legalmente registradas junto ao Ministério da Educação, silenciando quanto o reconhecimento dos cursos ofertados.

As autoras, ora apelantes, argumentaram que as faculdades são devidamente registradas, conforme consta no verso do diploma ou certificado, logo, os diplomas/certificados expedidos e registrados possuem validade nacional, nos termos do art. 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), que assim estabelece:

Art. 48.
Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§ 1º
Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

(...)

Pela leitura do dispositivo em questão, constata-se que para que o diploma tenha validade nacional, é necessário que os cursos superiores sejam reconhecidos, como se extraí da expressão
“os diplomas de cursos superiores reconhecidos”
, e o órgão responsável por tal reconhecimento é o Ministério da Educação.

Dessa forma, a gratificação pretendida somente poderia ser concedida se o curso de pós graduação fosse regularmente reconhecido pelo MEC, no entanto, no caso dos autos, inexiste tal comprovação, pois, em que pese ter sido intimada para tal, a parte autora apenas replicou os mesmos argumentos apresentados na inicial e na réplica à contestação, sem efetivamente comprovar o reconhecimento dos cursos pelo MEC.

Lembrando que compete ao autor fazer prova constitutiva do seu direito e ao réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, com base no art. 373 do CPC, e que todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são hábeis para provar a verdade dos fatos, a teor do art. 369, CPC.

Vale ressaltar ainda que segundo informações retiradas do site do Ministério da Educação (portal.mec.gov.br) existem 03 (três) tipos de atos autorizativos, são eles: credenciamento, autorização e reconhecimento.

Para iniciar suas atividades, as Instituições de Ensino Superior devem solicitar o credenciamento junto ao MEC. A autorização serve para poder iniciar a oferta de um curso de graduação. O reconhecimento de curso, por sua vez, é condição necessária para a validade nacional do diploma e deve ser solicitado pela instituição de ensino quando o curso tiver completado 50% de sua carga horária.

Como bem consignado pelo magistrado de 1º grau,
“o fato de ser a entidade reconhecida por portaria não é a mesma coisa do curso ser reconhecido pelo MEC, ora o mecanismo que a população e entidades públicas possuem para verificar a validação de diplomas pelo MEC é a consulta no site deste ministério E-MEC, o reconhecimento de cursos presenciais diferem da modalidade EAD por muitos fatores, sendo a portaria explicita neste ponto”
.

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÂO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR
. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. NEGATIVA CONFIRMADA NOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
PEDIDO LASTREADO EM DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EMITIDO POR UNIVERSIDADE QUE NÃO SE ENCONTRA AUTORIZADA A OFERECER CURSO DE GRADUAÇÃO FORA DE SUA SEDE.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE

DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de ausência de indeferimento administrativo do pedido de Gratificação de Nível Superior. Ausência de negativa expressa, entretanto o indeferimento encontra-se comprovado por meio dos contracheques anexados aos autos. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. O direito invocado, para ser amparável pela via mandamental, deve estar expresso em norma legal e trazer, desde logo, todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante, de forma que se sua existência for duvidosa ou, ainda, se o seu exercício depender de situações de fatos ainda indeterminados, não está apto a ensejar a segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. A lei ao falar em direito líquido e certo exige a apresentação desse direito com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração, ou seja, deve ser comprovado de plano.
3. Negativa do ente municipal ao direito à gratificação de ensino superior consignada no artigos 37, I, d e 42, ambos da Lei Municipal 169/2011, pela ausência de documento de comprovação de habilitação em curso de nível superior, visto que os diplomas apresentados pelos impetrantes VALDEMIR NERIS SILVA e VANIAS DE OLIVEIRA, foram emitidos pela Faculdade Latino Americana de Educação - FLATED, instituição que não possuiria autorização legal para realização de cursos fora de sua sede, o que de fato fora constatado na presente lide. Necessidade de dilação probatória.

4. Em relação à impetrante ROSENI DE OLIVEIRA BRITO, o pedido fora reconhecido pelo Município apelante, considerando que seu curso de graduação fora realizado na Universidade Luterana do Brasil ULBRA, devidamente registrada pelo MEC, de forma que a sentença deve ser mantida em relação à apelada em questão.

5. Restando dúvidas acerca da validade do registro dos diplomas pelo Ministério da Educação e Cultura, impõe-se a reforma da decisão de primeiro grau, na medida em que é condição para a obtenção do direito pretendido nesta via mandamental, o diploma em questão emitido por Instituição de Ensino Superior autorizada pelo MEC.

6. Sentença reformada para denegar a segurança sem resolução de mérito em relação aos impetrantes VALDEMIR NERIS SILVA e VANIAS DE OLIVEIRA. Sentença mantida em relação à ROSENI DE OLIVEIRA BRITO.

7. Apelação e Reexame Necessário conhecidos e providos.

8. À unanimidade.

(2018.01290729-15, 188.187, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-04-10)

Nesse diapasão, existindo diferença entre o ato autorizativo de credenciamento das instituições de ensino superior e o de reconhecimento dos cursos pelo Ministério da Educação e não tendo restado comprovado o reconhecimento do curso pelo MEC, torna-se inviável o reconhecimento do direito pleiteado e, por conseguinte, o provimento do presente recurso de apelação.

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“Depreende-se dos presentes autos que não foi comprovado o reconhecimento pelo MEC dos referidos cursos, ou seja, o fato de ser entidade reconhecida por portaria não é a mesma coisa do curso ser reconhecido pelo MEC.

A busca pela realização de curso reconhecido pelo MEC deve ser um dos critérios de escolha do aluno caso tenha interesse em concessão de gratificações pela administração pública tendo em vista que é um dos requisitos legais para a concessão da contraprestação financeira.”

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto por Alessandra Carvalho Sales e outros,
mantendo a sentença de 1º grau inalterada,

nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 20 de junho de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 28/06/2022